Tribunal: STF
Processo: AI 500311
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCISOS XXXVI E LIV DO
   ARTIGO 5º CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A alegação de afronta à garantia
   do devido processo legal, se existente, ocorreria de modo reflexo
   ou indireto, impedindo a abertura da via extraordinária. Não
   bastasse, pontuo que o referido dispositivo não foi objeto de
   apreciação pelo aresto impugnado. Incide, no ponto, o óbice da
   Súmula 282 desta colenda Corte.
De outra parte, ressalto que, no
   caso, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal
   de origem, quanto aos limites objetivos da coisa julgada, é
   necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da
   legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental
   desprovido.